Tribunal: CARF
Processo: 15504.728822/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728822/2017-10
ACÓRDÃO
2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GP - GUARDA PATRIMONIAL DE MINAS GERAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO.INEXISTÊNCIA
O crédito regularmente constituído por autoridade competente e que
cumpre os requisitos legais permitindo especialmente o amplo direito ao
contraditório e a defesa não é nulo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.NULIDADE NÃO VERIFICADA
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLULO.INEXISTÊNCIA
Não há arbitramento em crédito tributário constituído a partir do
descumprimento de norma nas compensações de valores indevidos e
superiores aos destacados na nota fiscal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA
A cobrança realizada sobre o excedente das retenções de onze por cento
nas respectivas notas fiscais dos serviços de vigilância e segurança recai
sobre o contribuinte uma vez que o tomador de referidos serviços é
somente responsável legal dos valores destacados no citado documento.
ACÓRDÃO
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 06/10/2017, fls. 49/50, a contribuinte foi regularmente notificada da
constituição de crédito tributário em seu desfavor para cobrança de contribuições previdenciárias
patronais e para terceiros, relativo às competências de 01/2014 a 12/2016, incluindo-se 13o
salário, conforme autos de infração de fls. 02/37, com acréscimo de juros e multa proporcional
(75%), totalizando R$ 10.964.898,87.
A exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc e anexo, com a descrição dos
fatos e fundamentos jurídicos, fls. 39/43, sendo precedida por fiscalização tributária iniciada em
20/07/2017, fls. 46/48, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0610100.2017.00454,
encerrada em 06/10/2017, fls. 49/50. Constam dos autos termos e exigências realizadas e
respectivas respostas; contrato social da empresa e alterações, além de outros documentos, fls.
44/76.
Em apertada síntese, trata-se a exação (i) a uma de glosa de compensação de
valores declarados em GFIP acima daqueles efetivamente destacados em notas fiscais relativas
aos serviços de segurança e vigilância que presta (retenção de 11%); (ii) a duas de lançamento de
diferença por recolhimento a menor constatada na auditoria fiscal:
(Refisc)
Dessa forma, constatou durante a auditoria fiscal que a empresa compensou
valores de retenção muito acima dos valores destacados em notas fiscais pelos
tomadores do serviço, conforme se pode verificar em planilha anexa integrante
deste auto de infração. Sendo assim estes valores a maior foram objetivo de
glosa de compensação.
5.2 - Além da glosa de compensação supracitada, foram encontrados na
auditoria fiscal diferenças de recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias: patronais e contribuições sociais de outras entidades - terceiros
que também foram objeto de lançamento neste auto de infração, cujos valores
podem ser constatados em planilha anexa ao auto de infração.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
3
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento a empresa autuada impugnou integralmente o
crédito constituído, conforme peça juntada a fls.82/112, representada por advogado conforme
instrumento de fls. 145, pontuando preliminares e teses de mérito e, ao fim, requereu a
insubsistência da autuação e juntou cópia de documentos a fls. 130/144.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) – DRJ/SDR
julgou o lançamento procedente em parte, para (i) excluir aqueles créditos relativos às diferenças
verificadas em razão de recolhimento a menor dos tributos; (ii) reduzir a multa aplicada de 75%
para 20%, conforme Acórdão no 15-44.710, de 26/07/2018, fls. 165/179, cuja ementa abaixo se
transcreve:
(Ementa do acórdão)
MOTIVAÇÃO E DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA.NULIDADE.
O ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador incumbe ao fisco. Inexistindo
nos autos a descrição da forma como se chegou ao montante lançado a título de
"diferenças de recolhimento a menor", o contribuinte se vê, em relação a esse
aspecto do lançamento, impedido de exercer plenamente o seu direito de defesa.
A preterição ao direito de defesa do impugnante impõe o reconhecimento da
nulidade do Auto de Infração nesse ponto.
LANÇAMENTO. DECISÃO EM PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO. AUDITOR-FISCAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
As competências do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
encontram-se estabelecidas em lei e alcançam a realização dos procedimentos de
fiscalização, a constituição do crédito tributário, mediante lançamento, e a análise
de processos de restituição ou compensação.
MPF. VÍCIOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que o MPF se
constitui em elemento de controle da administração tributária. Dessa forma,
eventual inobservância de procedimentos e limites por ele fixados, ou mesmo a
sua ausência, não gera nulidades no âmbito do lançamento fiscal.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A lavratura de Auto de Infração para a constituição de crédito tributário relativo a
glosa de compensação, quando poderia ter sido lavrado apenas um Despacho
Decisório não homologando a compensação declarada em GFIP pelo contribuinte,
não acarreta prejuízo ao impugnante, uma vez que a via adotada pela
administração não altera o montante total que lhe será cobrado, bem como não
implica ofensa ao contraditório, pois preserva a integridade do seu direito à ampla
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
4
defesa. Inaplicável ao presente caso, assim, a hipótese de nulidade prevista no
art. 59, II do Decreto n° 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. MULTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. 20%.
Na hipótese de compensação indevida, os valores indevidamente
compensados devem ser exigidos com o acréscimo de multa de mora e
juros, nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996. Tendo os valores
lançados sido acrescidos de multa no percentual de 75%, impõe-se a
redução da multa para o percentual de 20%.
A contribuinte foi regulamente notificada do decidido em 13/08/2018, conforme fls.
180/184.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/09/2018, fls. 186, a recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a
fls. 187/215, com as seguintes alegações:
i.
Preliminares
a) Nulidade da exação por ato administrativo equivocado e autoridade
incompetente
Entende nulo o lançamento de ofício, ao amparo de auto de infração, para
contribuições declaradas em GFIPs do período e não homologadas, com infringência do art. 59, I
do Decreto no 70.235, de 1972, sendo aplicável ao caso a notificação de lançamento, para além
da incompetência da autoridade tributária, por se tratar, no seu entender, de ato privativo de
titular de unidade:
(Recurso Voluntário)
Portanto, o débito relativo a contribuições previdenciárias estava devidamente
declarado em GFIP. O que se discute é apenas a compensação havida, que não
pode ser atacada via auto de infração de ofício, mas HOMOLOGAÇÃO ou NÃO
HOMOLOGAÇÃO do direito creditório postulado pelo contribuinte.
Não se trata de hipótese sujeita a auto de infração de oficio, sendo caso
específico de COMPENSAÇÃO SUJEITA A HOMOLOGAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, tendo o auditor fiscal da DELEGACIA ORA AUTUANTE usurpado de
competência que não lhe era própria quando do lançamento fiscal e procedendo
a auto de infração com lançamento de oficio, sendo que caberia, no caso, em
hipótese, apenas notificação de não homologação de compensação, cujo recurso
cabível seria a Manifestação de Inconformidade.
(...)
Ocorreu, portanto, a NULIDADE prevista no artigo 59, I do Decreto 70.235 (são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente) e artigo 12 do
Decreto 7.574 de 29/09/2011. A não homologação de compensação informada
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
5
em GFIP é ato privativo de auditor fiscal titular da unidade, sendo que sequer
caberia a emissão de auto de infração, mas de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
pela não homologação da compensação, ato privativo do Chefe da Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso, Delegado da Delegacia de Belo
Horizonte sequer auditor fiscal por ele designado. A nulidade também está
configurada no artigo 31 do Decreto 7.574 que trata da competência para
efetuar lançamento. (grifo do autor)
Tendo o auditor fiscal verificado a suposta ocorrência de infração à legislação
tributária federal, posto que entendeu que a compensação seria indevida, deveria
ter deixado de proceder ao lançamento do auto de infração com base no referido
fato, dado à incompetência do mesmo em relação à não homologação de
compensação, comunicando o fato à chefia imediata para encaminhamento do
processo à chefia da Unidade, nos termos do artigo 12 do Decreto 70.235. Da
forma que ocorreu o presente lançamento recorrido, poderá o contribuinte sofrer
nova exação, por parte da mesma Delegacia de Belo Horizonte, deixando de
homologar a compensação e procedendo à notificação para pagamento.
b) Uso de instrumento equivocado de fiscalização – Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) - Fiscalização
Aduz que a exação é decorrente da emissão de MPF – FISCALIZAÇÃO contrariando
as normas procedimentais estabelecidas, caracterizando vício formal:
(Recurso Voluntário)
Claro está, portanto, que o auto de infração ora impugnado despreza
inteiramente Portaria 3.014 retromencionada bem como a PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA NÚMERO 203 de 14 de maio de 2012, que cuida do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil e atribui
competências às Unidades que a compõem. (grifo do autor)
Um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às
formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às
disposições de ordem legal para a sua feitura.... (grifo do autor)
c) Arbitramento da base de cálculo – lançamento conflitante
Aduz que houve arbitramento da base de cálculo, sem verificação do faturamento e
da contabilidade, sendo possível deduzir nos recolhimentos valores não compensados em
períodos anteriores, pagamentos a maior, créditos decorrentes de decisão judicial, inclusive com
possibilidade de compensação entre plantas da empresa (matriz/filial):
(Recurso Voluntário)
O lançamento foi na verdade na forma de arbitramento. (grifo do autor)
Não foi verificado o faturamento contabilizado, aplicada alíquota de 11% e
comparado com os valores informados em GFIP, nos termos do artigo 31 da Lei
8212/91, redação da Lei 11.941/2009.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
6
Ocorre que além da retenção de 11% no faturamento dos tomadores de serviço
podem ser deduzidos nos recolhimentos previdenciários os valores não
compensados em períodos anteriores bem como créditos decorrentes de
recolhimento a maior, créditos decorrentes de decisões judiciais, sendo que as
sobras podem ser utilizadas nos pagamentos da contribuição devida em relação
ao décimo terceiro salário.
Ademais, a partir da Lei 11.941/2009 podem ser compensados créditos não
utilizados nas retenções de um estabelecimento em relação aos demais
estabelecimentos, mesmo aqueles sem faturamento.
O contribuinte possuía devidamente contabilizado crédito de retenções ainda não
utilizadas em períodos anteriores à nova sistemática de compensações trazidas
pela Lei 11.941/2009 que alterou o artigo 3Ida Lei de Custeio da Seguridade Social
e autorizou a compensação das retenções em qualquer dos estabelecimentos, a
partir do mês seguinte ao crédito, quando não utilizado no estabelecimento onde
ocorreu a retenção.
A Planilha de retenções não foi devidamente confrontada com os registros
contábeis, não foi confrontada com as notas fiscais, mesmo por amostragem,
não contendo todos os créditos do Recorrente. (grifo do autor)
Aduz ainda que a exação é conflitante, haja vista não informar a base de cálculo,
não apurar as contribuições, não relacionar e demonstrar contabilmente divergência entre valor
compensado e aqueles escriturados como retenção de clientes incidente sobre a emissão de notas
fiscais, ausente fundamentação legal do débito:
(Recurso Voluntário)
O relatório fiscal que acompanha o lançamento é conflitante.
A competência do auditor fiscal é relacionada a contribuições patronais devidas à
Seguridade Social devidas pela empresa, incidentes sobre o total das
remunerações pagas, deixa de informar o salário de contribuição, a apuração das
contribuições, o valor devido a título de segurados, o valor devido a título de
contribuição ao GILRAT. Não informa as bases de cálculo. Não apura as
contribuições. Não relaciona e demonstra contabilmente a divergência entre
valores compensados e valores escriturados como retenções dos clientes, na
forma de cessão de mão de obra com retenção de 11% incidente sobre a emissão
de notas fiscais.
Por outro lado, INEXISTE SEQUER A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO.
ii.
Mérito
a) Ilegitimidade passiva por substituição tributária
Alega a recorrente que realizou todo o recolhimento das contribuições, sendo a
retenção forma substitutiva do tributo devida pelo prestador de serviço com cessão de mão de
obra, recaindo sobre o tomador a responsabilidade tributária:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
7
(Recurso Voluntário)
(...)
Pelo referido parecer, empresas submetidas à retenção de 11% sobre o
faturamento estariam isentas da contribuição previdenciária, posto que a
retenção seria forma substitutiva da contribuição devida por prestadores de
serviço com cessão de mão de obra.
Como toda a prestação de serviços do Recorrente tem retenção de 11%,
discriminada na Nota Fiscal de Prestação de Serviços, ocorreu a
substituição tributária, que passa a ser dos tomadores de serviço. (grifo
do autor)
iii.
Pedidos
Ao fim requer o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito, o provimento
do recurso.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
A matéria efetivamente devolvida a julgamento é atinente à glosa de compensação
de valores declarados em GFIP acima daqueles efetivamente destacados em notas fiscais
(retenção de 11%), com os acréscimos legais, donde passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a) Alegação de nulidade da exação por utilização de ato equivocado e por
autoridade incompetente
Entende a recorrente nulo o lançamento de ofício, ao amparo de auto de infração,
para contribuições declaradas em GFIPs do período e não homologadas, com infringência do art.
59, I do Decreto no 70.235, de 1972, sendo aplicável ao caso a notificação de lançamento, para
além da incompetência da autoridade tributária, por se tratar, no seu entender, de ato privativo
de titular de unidade.
Primeiramente trato da alegada incompetência do agente público responsável pelo
ato, ao argumento de não se tratar de titular de unidade. Razão não assiste à GP - GUARDA
PATRIMONIAL DE MINAS GERAIS LTDA, pois o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é aquele
a quem o Estado atribuiu o poder-dever de constituir o crédito tributário em caráter privativo, a
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
8
rigor da Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, caput e inc. I; com acréscimo de tratar referido agente da
autoridade administrativa cujo Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966)
estabeleceu o múnus público, em caráter vinculante e obrigatório, para a realização do feito, nos
termos do art. 142 deste.
Quanto à referida nulidade em razão da lavratura de auto de infração, pois no
entender da recorrente seria correta notificação de lançamento, inexiste qualquer causa daquelas
previstas no art. 59, I e II; (i) a uma por tratar, in casu, de pessoa/autoridade competente para
prática do lançamento; (ii) a duas pelo exaustivo direito de defesa demonstrado nos autos, haja
vista que a GP - GUARDA PATRIMONIAL DE MINAS GERAIS LTDA teve amplo conhecimento das
imputações realizadas em seu desfavor e delas se defende plenamente, para além da ausência de
qualquer prejuízo para a recorrente.
Sem razão.
b) Alegação de utilização de instrumento equivocado de fiscalização
Aduz a defesa que a exação foi realizada ao amparo de MPF – FISCALIZAÇÃO,
contrariando as normas procedimentais estabelecidas, caracterizando vício formal.
Ao examinar os papéis de trabalho, conforme fls. 46 e ss, não identifiquei qualquer
nulidade, ademais eventuais irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do mandado de
procedimento fiscal não torna nulo o lançamento, conforme precedente deste Conselho, que
abaixo transcrevo:
(Súmula CARF no 171)
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
c) Alegação de lançamento conflitante e arbitramento da base de cálculo
Entende a GP - GUARDA PATRIMONIAL DE MINAS GERAIS LTDA que houve
arbitramento da base de cálculo, sem verificação do faturamento e da contabilidade, sendo
possível deduzir nos recolhimentos valores não compensados em períodos anteriores,
pagamentos a maior, créditos decorrentes de decisão judicial, inclusive com possibilidade de
compensação entre plantas da empresa (matriz/filial).
Em exame ao Refisc constato que os créditos foram constituídos a partir do cotejo
das compensações declaradas em GFIPs com as retenções de 11% constantes nas respectivas
notas fiscais, tornando muito clara a base utilizada na exação, portanto inexiste arbitramento. De
outro lado o dever de declarar corretamente os valores retidos é do contribuinte, inclusive
destaco que nem um caso daqueles trazidos aos autos foi declarado a menor, o que a mim torna
evidente a infração objeto do lançamento. Ademais as deduções e outros créditos porventura
existentes em favor do contribuinte é direito a ser apontado pelo mesmo, nos termos em que reza
o art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, o que sequer consta dos autos.
Sem razão.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.804 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728822/2017-10
9
III.
MÉRITO
a) Alegação de ilegitimidade passiva por substituição tributária
Alega a recorrente que realizou todo o recolhimento das contribuições, sendo a
retenção forma substitutiva devida pelo prestador de serviço com cessão de mão de obra,
recaindo sobre o tomador a responsabilidade tributária.
Com efeito o lançamento aponta que a cobrança é realizada para outra base de
cálculo, ou seja, compensação em GFIP de valores muito acima daqueles destacados nas
respectivas notas fiscais dos serviços prestados, sendo o crédito constituído justamente sobre a
diferença. Dentro deste contexto referida substituição tributária recai sobre outros fatos não
objeto da exação, qual seja, os valores correspondentes às retenções de 11% destacadas nas
notas fiscais.
Acrescente-se ainda que, nos termos em que rege o art. 31, §3o da Lei no 8.212, de
1991, somente o valor retido e destacado na nota fiscal é que poderá ser objeto de
compensação, o que não ocorreu também in casu, justificando a medida imposta pela
autoridade.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Concluindo o presente voto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 226
DF CARF MF
Original